Tribunal: TJSP
Processo: 1022378-52.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos à execução – Título executivo extrajudicial que se funda em "acordo de quotistas" – Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Incidência do artigo 6o, da Resolução 623/2013 – Precedente – RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.